Tribunal: TJMT
Processo: 1056968-76.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056968-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 620.936.571-04 (RECORRENTE), LORHAYNE LUIZA PEREIRA - CPF: 052.531.701-54 (ADVOGADO), JEFFERSON FERNANDO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 043.905.571-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno nº
1056968-76.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravante: SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA.

Agravada: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a declaração de inexigibilidade de débito decorrente de fatura de energia no valor de R$ 81,00 e a determinação de cancelamento da negativação do nome da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça incide quando a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ocorre na presença de negativações legítimas preexistentes, ainda que essas anotações tenham sido posteriormente excluídas antes do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A Súmula 385 do STJ estabelece que a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não gera indenização por dano moral quando existente inscrição legítima anterior, ressalvado o direito ao cancelamento do registro indevido.

4.
A aferição da existência de inscrição preexistente relevante para a aplicação da súmula deve ocorrer no momento da efetivação da negativação impugnada, e não na data do ajuizamento da ação judicial.

5.
Constatado que, na data da inscrição realizada pela concessionária, já havia outras negativações legítimas ativas em nome da consumidora, resta comprometido previamente o crédito da parte, afastando-se a configuração de novo abalo moral indenizável.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais reconhece que a existência de restrições anteriores legítimas impede o reconhecimento de dano moral decorrente de nova inscrição irregular, limitando o direito do consumidor ao cancelamento da anotação indevida.

7.
Inexistindo fundamento apto a infirmar a decisão monocrática que aplicou a Súmula 385 do STJ, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A incidência da Súmula 385 do STJ deve ser aferida no momento da realização da inscrição irregular em cadastro de inadimplentes.

2.
A existência de negativação legítima preexistente ativa afasta a configuração de dano moral decorrente de nova inscrição indevida, subsistindo apenas o direito ao cancelamento do apontamento irregular.

3.
A posterior exclusão das anotações preexistentes antes do ajuizamento da ação não afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º e § 4º; CDC, art. 6º, VI e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, Reclamação nº 25.243/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, REsp nº 1.002.985/RS; TJMT, Recurso Inominado nº 1001047-89.2023.8.11.0038, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto, com fulcro no § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

A agravante pretende a reanálise da matéria por este Colegiado, para reformar a decisão monocrática agravada, mantendo a sentença de primeiro grau.

A agravada, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou ter sido indevidamente negativada pela concessionária de energia elétrica em razão de débito no valor de R$ 81,00 (oitenta e um reais), referente à fatura do mês de janeiro de 2023.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado, postulando a reforma da sentença, ao argumento de inexistência de ato ilícito e de ausência de danos morais indenizáveis.

Em decisão monocrática, esta relatora conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexigibilidade do débito, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, diante da constatação de inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes.

A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da referida súmula ao caso concreto, ao argumento de que a anotação pretérita mencionada na decisão — relativa à empresa Gazin Móveis — já se encontrava baixada em 09/06/2023, isto é, mais de dois anos antes do ajuizamento da presente ação, ocorrido em 17/08/2025
. Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

Pois bem. A controvérsia central devolvida à apreciação recursal consiste em definir se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça incide nas hipóteses em que a negativação preexistente já havia sido excluída antes do ajuizamento da ação.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

A
ratio essendi
do referido enunciado repousa na premissa de que o dano moral decorrente de inscrição indevida pressupõe efetivo abalo ao crédito e à honra objetiva do consumidor. Assim, havendo inscrição anterior legítima, já se encontra comprometida a reputação creditícia do devedor, razão pela qual a posterior negativação irregular, em princípio, não enseja novo prejuízo moral indenizável, sem prejuízo do direito ao cancelamento do apontamento indevido.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que a incidência da Súmula 385
não exige que a negativação preexistente permaneça ativa no momento do ajuizamento da ação
. Para esse fim, revela-se relevante a existência de inscrição legítima anterior à negativação impugnada, por ser justamente nesse momento que se verifica, em tese, o alegado abalo ao crédito.

Nessa linha de entendimento, o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO ANTERIOR
-
IMPUGNAÇÃO DA PRIMEIRA ANOTAÇÃO – INDIFERENÇA – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ
– ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Nos termos da súmula 385 do STJ da negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
.
O STJ já pacificou o entendimento de que “de que aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial
(RECLAMAÇÃO Nº 25.243 - PR (2015/0133982-4) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE).”

A lógica é singela
: se a consumidora já ostentava inscrições restritivas anteriores em seu nome, seu crédito já se encontrava comprometido
.
Nessa hipótese, a inscrição posterior, ainda que irregular, não é apta, em regra, a gerar novo abalo moral indenizável, porquanto o prejuízo à honra objetiva já decorria das restrições preexistentes
.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a agravante, quando da inscrição ora discutida, efetivada em 15/02/2023, já havia ao menos duas negativações ativas em seu nome: uma referente à Gazin, com disponibilidade desde 23/02/2022, e outra vinculada ao Banco do Brasil, disponível desde 05/02/2023.

Vale dizer, no momento em que a Energisa promoveu a inscrição do nome da autora, em 15/02/2023, seu crédito já se encontrava comprometido em razão de negativações preexistentes legítimas.

A agravante invoca precedentes deste Tribunal de Justiça que, em sua ótica, afastariam a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses em que as anotações anteriores já tenham sido excluídas. Todavia, tais julgados não se amoldam ao caso concreto, por duas razões.

A primeira é que os precedentes invocados versam sobre situações em que não havia negativação ativa ao tempo da inscrição impugnada. Aqui, diversamente, restou demonstrado que existiam anotações restritivas ativas quando da inscrição promovida pela Energisa.

A segunda decorre do fato de que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao examinar hipóteses em que havia negativação preexistente ativa, tem aplicado regularmente a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, conforme evidenciam os seguintes precedentes:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO –
NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SÚMULA 385/STJ -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]
A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ, REsp nº 1.002.985-RS).

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado pela parte reclamada no (ID 131456822 e ID 131456823), nota-se que há outra restrição preexistente.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que a inscrição indevida de consumidor em Órgão de Proteção ao Crédito configura a hipótese de dano moral puro, chamado in re ipsa, pois independe de prova e enseja a responsabilização objetiva.

No entanto, restando comprovado que há anotação preexistente do nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste dano moral a ser indenizado, a teor do enunciado sumular nº 385, do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ
)’.

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO – SÚMULA 385 DO STJ – APLICABILIDADE – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação, inclusive em razão da ação de fraudadores. Se o consumidor junta aos autos documentos que embasam a sua pretensão, conferindo verossimilhança aos seus argumentos, compete ao prestador de serviço comprovar a regularidade das cobranças que efetuou.

2. Diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio de prova documental, do débito que deu ensejo à anotação nos órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu.

3.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in reipsa, todavia, a preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o dano moral.
(Procedimento do Juizado Especial Cível 147867820148110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2014, Publicado no DJE 17/10/2014)

Neste sentido, e em havendo, inscrição prévia do nome da promovente nos órgãos de proteção, inexiste o abalo de crédito, porquanto o nome já se encontrava restrito no comércio quando realizada a inscrição que ora se discute. Desse modo, inexiste dano moral a ser indenizado no presente caso. (...)

4
. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).

5. Pelos documentos anexados à exordial, vê-se que o débito em questão foi anotado em 29/11/2018, momento em que já havia anotações preexistentes, conforme se vê pelo extrato de negativação consultado por este Magistrado no Sistema Boa Vista (AREsp n. 1.627.243, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 29/03/2022). [...] - (N.U 1001047-89.2023.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Assim, não se vislumbra qualquer fundamento apto a ensejar a reforma da decisão monocrática, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026